Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FIOS CONDUTORES DE ELETRICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO PARA MAJORAR A PENA-BASE DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que condenou a acusada à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A sentença fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena e ela foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso em questão; e, subsidiariamente, (2) verificar se deve ser mantida a fração de exasperação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para se reconhecer o princípio da insignificância não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído. É preciso considerar a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, conforme parâmetros estabelecidos pelo c. STF.

4. É inaplicável o princípio da insignificância ao furto de cabos de serviços públicos essenciais, dada a elevada reprovabilidade da conduta, que afeta a coletividade.

5. O critério objetivo-subjetivo que aplica o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável é válido e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.